Tribunal: TJDFT
Processo: 0700104-24.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS NÃO ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo de busca e apreensão, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de indicação de endereço atualizado para a busca e apreensão do veículo e citação do réu.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a falta de indicação de endereço para cumprimento da diligência de busca e apreensão e de recolhimento das respectivas custas configuram causas de extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC; e (ii) se é necessária a intimação pessoal do autor para a extinção do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se, intimada para se manifestar e requerer as providências necessárias, a parte autora não indicar o endereço preciso para a localização do veículo alienado fiduciariamente nem recolher as custas da diligência, bem como não converter o feito em ação executiva para entrega da coisa ou por quantia certa, conforme faculta a legislação específica (art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69), ficará caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, com subsequente extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
4. Após a realização de diligências de busca e apreensão infrutíferas, revela-se inviável o prosseguimento do processo por prazo indeterminado, em afronta, com a pretendida medida, ao princípio da razoável duração do processo.
5. Desnecessária a intimação do autor para promover o andamento do feito quando a extinção do processo sem resolução do mérito está fundada no art. 485, IV, do CPC, hipótese legal não contemplada pelo § 1o do art. 485 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.